Tribunal: TCU
Processo: 016.853/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinto), em desfavor de José Antônio Silva Alves e Ocimara Araújo Cruz Trindade. A motivação foi a não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Compromisso 0352351-80/2011-SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinto), em desfavor de José Antônio Silva Alves e de Ocimara Araújo Cruz Trindade, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados pela União, no âmbito do Termo de Compromisso 0352351-80/2011-SE firmado entre o extinto Ministério das Cidades e o Município de Pedrinhas (SE), tendo por objeto "Obras de Infraestrutura, Produção de 66 UH pelo MCMV e Melhoria de 100 UH"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. José Antônio Silva Alves, a Sra. Ocimara Araújo Cruz Trindade e o Município de Pedrinhas/SE, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Antônio Silva Alves, Ocimara Araújo Cruz Trindade e Município de Pedrinhas/SE e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/4/2014 114.538,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis José Antônio Silva Alves e Ocimara Araújo Cruz Trindade a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério das Cidades, aos responsáveis e à Procuradoria da República do Estado de Sergipe, para as providências que entender cabíveis.